Tribunal: TJSP
Processo: 2009926-34.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão – Reiteração da tese de inconstitucionalidade no primeiro embargo de declaração – Afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa - Não conhecimento dos embargos.